Tribunal: TJDFT
Processo: 0741791-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA. DÉBITO. NÃO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DESVIO PRODUTIVO. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Ausente a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da inadimplência do consumidor, é ilegítima a inserção de seu nome em cadastro de inadimplentes, sendo cabível a condenação da instituição financeira que fez o registro ao pagamento por danos morais. Precedentes.
2. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
3. A teoria do desvio produtivo é aplicada quando o consumidor sofre desfalque desproporcional do seu tempo, ultrapassando os contratempos normais da vida cotidiana.
4. Ausentes provas de danos desproporcionais/colaterais e constatada apenas a negativação in re ipsa, é possível a redução do quantum indenizatório.
5. Adota-se a regra geral do princípio da sucumbência, quando há análise do mérito da demanda (CPC, art. 85). O princípio da causalidade é utilizado para casos específicos, sobretudo naqueles em que há sentença terminativa. Precedentes deste Tribunal
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.